Tribunal: TJDFT
Processo: 0731631-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731631-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA PAULA GARCEZ DE CARVALHO APELADO: DORIS MAGDA TAVARES GUERRA, DORA GADDA DE ANDRADE D E S P A C H O INTIME-SE a apelante VANESSA PAULA GARCEZ DE CARVALHO para se manifestar, no prazo de 5 dias úteis, acerca da permanência do interesse recursal em razão da provável perda superveniente do objeto, tendo em vista que na ação principal conexa de reintegração de posse no 0704832-65.2020.8.07.0001 foi pronunciado a decadência do direito da ora ré DORIS MAGDA TAVARES GUERRA (id 33591377), bem como, consoante consulta ao site do STJ, o AREsp no 2045978/DF interposto naqueles autos contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial transitou em julgado em 23/02/2022. Publique-se. Brasília-DF, 25 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora